Tribunal: TJBA
Processo: 8001113-08.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001113-08.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO DE JESUS CRUZ

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO. EXAME DE MÉRITO. ARGUMENTO DE QUE A DEMANDA DEVERIA TRAMITAR NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INVIABILIDADE. FACULDADE CONFERIDA AO DEMANDANTE. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ, POR ESTE TRIBUNAL E PELOS DEMAIS ÓRGÃOS JUDICIAIS NACIONAIS. EXTINÇÃO EX OFFICIO. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. DECISÃO ANULADA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO. APELO ACOLHIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8001113-08.2021.8.05.0063
, de Conceição do Coité, em que figuram, como Apelante,

MARIA DO CARMO DE JESUS CRUZ
, e, como Apelado
BANCO FICSA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
,
e o fazem com base nos fatos e fundamentos expostos.

Salvador, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto